Tribunal: TJBA
Processo: 8002453-06.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8002453-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: CASSIO NUNES DOS SANTOS

Advogado(s): BRUNO ABREU ROCHA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de Juízo de Direito que manteve a apreensão de quantia em espécie (R$ 20.169,00) encontrada em veículo que transportava 209g de cocaína, balança de precisão e outros objetos, sob alegação de origem lícita do numerário e de constrangimento ilegal pela não restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional que indefere restituição de valores apreendidos; (ii) estabelecer se há direito líquido e certo à restituição da quantia, diante das circunstâncias da apreensão e da alegada origem lícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória.

4.
O uso do
mandamus
contra ato jurisdicional é excepcional, somente admitido em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, inexistentes no caso concreto.
A existência de recurso próprio (apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP) afasta o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

5.
A apreensão do numerário se justifica diante de fortes indícios de vinculação com a prática de tráfico de drogas, considerando o contexto fático da prisão em flagrante e os elementos apreendidos.

6.
A manutenção da indisponibilidade de bens visa assegurar eventual perdimento, reparação de danos e pagamento de multa penal, podendo alcançar inclusive patrimônio lícito.

7.
O pedido configura reiteração parcial de mandado de segurança anteriormente julgado, sem apresentação de fatos novos capazes de alterar o entendimento já firmado.

8.
O ato apontado como coator sequer tratou diretamente da restituição da quantia, evidenciando inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Mandado de segurança não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
O mandado de segurança contra ato jurisdicional somente é cabível em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2.
É inadmissível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal quando há recurso próprio previsto em lei.

3.
A restituição de bens ou valores apreendidos no contexto de crime depende da inexistência de indícios de origem ilícita e da desnecessidade do bem para o processo.

4.
A reiteração de pedido já apreciado, sem fato novo relevante, impede o conhecimento do
mandamus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPP, arts. 118 e 593, II; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no MS 233358/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27.11.2017; TJBA, MS nº 8009948-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 27.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança Criminal n.º
8002453-06.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

CÁSSIO NUNES DOS SANTOS
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XIQUE-XIQUE/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NÃO
CONHECER
do
mandamus,
por se tratar de reiteração
parcial
do

M
andado de Segurança

anterior, de
n.º 8009948-09.2023.8.05.0000
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 28 de abril de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01